Tribunal: TJPA
Processo: 0010786-73.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010786-73.2018.8.14.0401

APELANTE: REGINA DO SOCORRO DA SILVA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LADISLAU BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. SENTENÇA INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM RAZÃO DE NÃO RESTAR DEMONSTRADA A MOTIVAÇÃO DE GÊNERO, TAMPOUCO A NECESSIDADE DO DIREITO INVOCADO PARA A FINS DA CONCESSÃO DA MEDIDA, SUSTENTANDO QUE SE TRATA DE CONFLITO DE CUNHO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL, RESSALTANDO A EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE NA 1ª VARA DE FAMÍLIA PARA SOLUÇÃO DO CONFLITO. DECISÃO CORRETA. AUTORA NARRA QUE O REQUERIDO ESTÁ NO LOCAL AGUARDANDO A PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
No presente caso a autora narrou em sua peça de ingresso que vem sofrendo com ofensas de baixo calão por parte do Requerido o que a legitimou a pleitear as medidas protetivas. No entanto, em audiência gravada juntada no ID 13676234 até 13676238, a autora descreve a situação como um conflito patrimonial, pois já se divorciou do requerido e este permanece morando no local até a efetivação da partilha, dessa forma, apesar do convívio difícil narrado pela autora, não vislumbro caso de aplicação de medida protetiva.

II-

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010786-73.2018.8.14.0401

APELANTE: R. D. S. D. S. B.

ADVOGADO: CLIVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS (DENFESORIA PÚBLICA)

APELADO: L. B.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
R. D. S. D. S. B.
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que julgou improcedente o pedido de
MEDIDAS PROTETIVAS
, proposta em face de
L. B.

Consta nos autos que a apelante requereu medidas protetivas e registrou boletim de ocorrência policial relatando que está tendo sua tranquilidade perturbada pelo marido, o qual ofende a relatora constantemente, inclusive a agride fisicamente.

Deste modo, requereu a imposição de algumas medidas protetivas contra o réu.

Ao receber os autos, o magistrado Singular designou audiência (ID 1355770 - Pág. 2).

Audiência realizada conforme ID 1355771 - Pág. 2.

Ao sentenciar o feito (ID 1355772), o magistrado indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em razão de não restar demonstrada a motivação de gênero, tampouco a necessidade do direito invocado para a fins da concessão da medida, sustentando que se trata de conflito de cunho eminentemente patrimonial, ressaltando a existência de ação em trâmite na 1ª vara de família para solução do conflito.

Inconformada com a decisão,
R. D. S. D. S. B.
interpôs o presente recurso de apelação (ID 1355773), alegando
que o apelado reside no mesmo imóvel e ofende diariamente a apelante, subjugando-a aos seus anseios egoístas e machistas.
Requer que o recurso seja conhecido e provido, anulando a sentença ou reformando para que sejam deferidas as medidas protetivas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 2802261.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do presente recuso (ID 2833727).

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010786-73.2018.8.14.0401

APELANTE: R. D. S. D. S. B.

ADVOGADO: CLIVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS (DENFESORIA PÚBLICA)

APELADO: L. B.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em razão de não restar demonstrada a motivação de gênero, tampouco a necessidade do direito invocado para a fins da concessão da medida, sustentando que se trata de conflito de cunho eminentemente patrimonial, ressaltando a existência de ação em trâmite na 1ª vara de família para solução do conflito.

De início, importante ressaltar que o apelante defende que que o apelado reside no mesmo imóvel e ofende diariamente a apelante, subjugando-a aos seus anseios egoístas e machistas. Requer que o recurso seja conhecido e provido, anulando a sentença ou reformando para que sejam deferidas as medidas protetivas.

No presente caso a autora narrou em sua peça de ingresso que vem sofrendo com ofensas de baixo calão por parte do Requerido o que a legitimou a pleitear as medidas protetivas. No entanto, em audiência gravada juntada no ID 13676234 até 13676238, a autora descreve a situação como um conflito patrimonial, pois já se divorciou do requerido e este permanece morando no local até a efetivação da partilha, dessa forma, apesar do convívio difícil narrado pela autora, não vislumbro caso de aplicação de medida protetiva de urgência como a sentença muito bem explica:

Contudo, depreende-se dos autos que os fatos narrados pela requerente, tratam-se de conflito de cunho eminentemente patrimonial, não sendo em razão de gênero ou de vulnerabilidade da requerente, requisito que caracterizaria a violência doméstica e que atrairia a competência deste Juízo especializado. Isto é, para que tais discussões (patrimoniais) sejam sanadas e para dirimir o conflito, faz-se mister o ajuizamento de ação no juízo cível competente, que inclusive já foi ajuizada (conforme às fls. 18/22, decisão emanada pela 1ª vara de família) em que já foi decretado o divórcio do casal e está se discutindo as questões de partilha de bens, guarda e prestação de alimentos.

Além disso, o próprio Ministério Público presente na audiência manifestou-se pela improcedência do pedido de medidas protetivas sob o mesmo argumento.

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida deve ser mantida tendo em vista que a própria autora narrou tratar-se de conflito patrimonial, o qual já possui processo distribuído
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023